Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada".
2. Uma ação é idêntica a outra quando constatada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir, sendo correta a sentença que a extingue, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
3. Ausência de pressuposto objetivo extrínseco implica o não conhecimento do recurso.
4. Recurso não conhecido